Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728946-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECLAMANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte interessada DANIEL MACIEL MATOS para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, à d. Procuradoria de Justiça. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora